Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745403-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JORGE ALESSANDRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão proferida na execução no. 0706128-59.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto, nos termos do EREsp no. 1874222 do STJ. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade à execução, pois o agravado é servidor público da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe renda mensal bruta de R$ 12.829,60. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar “para deferir expedição de ofício ao órgão pagador para proceder com a retenção mensal de 20% do provento do agravado, até a quitação integral do débito”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 52672564). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se arrasta desde o ano de 2019. Já foram deferidas diversas diligências em busca de bens do agravado para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Assim, requereu o exequente a penhora de 20% dos valores percebidos mensalmente pelo agravado até a satisfação da dívida. O devedor é servidor público da Polícia Militar do DF e recebe por mês a quantia mensal líquida aproximada de R$10.082,83 (ID 52672207 - Pág. 4). A penhora de rendimentos pode ser realizada em percentual que assegure a sobrevivência do agravado e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Nesse quadro, considerando o valor dos rendimentos indicados no processo, e levando-se em conta que se deve preservar o sustento do agravado e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, entendo como razoável a constrição de parte de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de rendimentos do agravado, limitado a 10% sobre o valor bruto, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300, “caput”, e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso Informações. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va